Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO APELADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ENDEREÇADA À CURADORIA ESPECIAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Deve ser afastada a alegação de intempestividade dos embargos declaratórios, pois os advogados do embargante apenas foram habilitados nos autos (sigilosos) no dia da oposição do recurso.

2. Segundo as disposições do Código de Processo Civil, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico e, quando não realizadas por tal meio, por publicação no órgão oficial, da qual deve constar os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade (arts. 270, 272 e 280).

3. In casu, a intimação por meio eletrônico foi endereçada à Curadoria Especial, e não aos procuradores constituídos pelo apelado, que só foram habilitados nos autos na instância revisora após a intimação de inclusão do recurso em pauta de julgamento.

4. Cuida-se de vício insanável, que resulta em nulidade absoluta dos atos processuais posteriores ao envio do processo a esta instância recursal.

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.